Tribunal: STF
Processo: RE 1368535
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. BUSCA DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA Nº 1.208. RE 1.368.160-RG. ART. 328 DO RISTF. DEVOLUÇÃO À ORIGEM. 



    Vistos etc.



    A matéria foi submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 1.368.160-RG (Tema nº 1.208), verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE 1.368.160-RG/RS, Rel. Min. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 04.4.2022).



    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para fins de aplicação da sistemática da repercussão geral.



    Devolvam-se os autos à Corte de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora